Tribunal: TJMT
Processo: 1011554-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA)”. PARECER DESFAVORÁVEL PELO NAT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MEDICAMENTOS ANTERIORES SÃO INEFICAZES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de id. 251487180, concluiu que não há comprovação de que o tratamento em questão seja imprescindível para a condição de Recorrente, e possibilidade de substituição pelas terapias disponíveis no SUS. Em impugnação (id. 251489167), o Recorrente limitou-se em alegar a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, sem, contudo, apresentar documentos complementares que demonstrem tratamentos utilizados anteriormente e a sua ineficácia. Foi apresentado apenas um laudo médico indicando a necessidade do uso do medicamento, LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA), (id. 251487159 – pág. 2), sem qualquer outra documentação para fundamentar o pedido. Inexiste nos autos, receituários e medicamentos utilizados anteriormente pelo Recorrente, onde houve a afirmação de ineficácia. 2- Desse modo, e diante da inexistência de demonstração da urgência do fornecimento do medicamento, conforme parecer técnico emitido pelo NAT (id. 251487180, pág. 5), a sentença de improcedência não comporta reforma. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011554-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSELI ARRUDA DE CAMPOS - CPF: 045.621.481-01 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025